Tribunal: TJDFT
Processo: 0740136-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740136-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO MATEUS DOS ANJOS COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO CONSUMO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. ATIVIDADE CRIMINOSA. HABITUALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Não há falar em absolvição do crime quando a prova produzida nos autos é suficiente e segura para concluir que o acusado vendeu e mantinha em depósito porções de maconha e cocaína, indicando a comercialização e difusão ilícita. 2. Sendo o depoimento dos policiais, ratificados em Juízo, harmônicos e coesos a respaldar a constatação de que o apelante praticou o delito de tráfico de drogas, conforme remansosa jurisprudência, esses depoimentos revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, e no caso em apreço merecem credibilidade, mormente, porque corroborados pela prova pericial produzida, a qual atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida, mantem-se a condenação. 3. Inviável a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para o próprio uso quando se trata de traficância. 4. Evidenciado que o réu se dedica à atividade criminosa com habitualidade porque responde por outro crime de tráfico de drogas em liberdade, é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 5. A pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória. 6. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, aponta ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, requerendo a desclassificação do crime de tráfico para o crime de porte de drogas para uso pessoal. Por fim, indica violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, argumentando preencher todos os requisitos para o reconhecimento da causa especial de redução de pena do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 28 da Lei 11.343/2006, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que “o acolhimento da pretensão defensiva - desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Entorpecentes -, demandaria reexame de provas, medida incabível na via do recuso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.491.346/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 33 da Lei 11.343/2006, porque “Modificar o entendimento do Tribunal de origem que concluiu que o agravante se dedica às atividades criminosas, de modo a possibilitar a concessão da causa especial de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é providência que demandaria inevitavelmente o reexame dos elementos fático-probatórios, medida vedada em recurso especial, de acordo com a Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.321.206/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009